Tribunal: CARF
Processo: 10950.002286/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.002286/2009-29
ACÓRDÃO
2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANGELA RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO DE IRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a compensação indevida de IRRF quando não comprovado,
mediante diligência junto à fonte pagadora, o valor total da retenção
lançada na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
MelloFerreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002286/2009-29
2

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
mencionada, para exigência dos seguintes valores, relativos ao IRPF do Exercício
2007, Ano-Calendário 2006

Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento é
decorrente das seguintes irregularidades:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, por falta de
comprovação, relativa a fonte pagadora Maringá Prefeitura – CNPJ:
76.282.656/0001-06 no valor de R$ 35.706,48. Não consta em DIRF o valor de
IRRF e em resposta ao Ofício SAFIS/DRF/MGÁ/PR no 052/2008 a Prefeitura afirma
que não houve retenção de Imposto de Renda no ato do pagamento das parcelas
firmadas em acordo(Ofício no 757/2009-SEFAZ).
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, a seguir transcrita:
O valor lançado a título de credito tributário apurado não procede pelos seguintes
motivos:
1. Foi recebido um valor de R$ 117.103,80, parte em 2006 e o restante em 2007,
proveniente de um acordo trabalhista com a Prefeitura Municipal de Maringá. O
acordo foi verbal, e ficou acertado que do montante devido, aproximadamente R$
150 mil, seria descontado o valor devido de imposto de renda.
2. Quanto fui notificada pela Receita Federal que deveria impugnar ou pagar o
valor apurado em malha fina, me dirigi à Prefeitura e solicitei uma declaração
dizendo que do valor recebido já havia sido descontado o imposto de renda
devido. A Prefeitura, por meio do seu Procurador Geral, deu a declaração, folha
21.
3. Sendo assim, não existe imposto devido por mim, e sim algum problema
burocrático entre a Prefeitura e a Receita Federal, possivelmente algum
formulário não foi preenchido pela Prefeitura informando o valor do imposto
retido.
4. Para comprovar o alegado acima, anexo o Parecer Técnico de novembro de
2004, no qual consta que do valor inicialmente apurado não foi descontado o
Imposto de Renda e, portanto, deveria ser refeito para inclui-lo nos cálculos.
Anexo também a declaração do Procurador Geral do Município, que informa que
do valor acordado foi descontado o imposto de renda.
5. No oficio recebido da Prefeitura, folha 24, foi informado que não houve a
retenção de Imposto de Renda. Como pode a Prefeitura dar uma declaração que
"do valor pago já estava deduzido o Imposto de Renda" e informar que nada foi
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002286/2009-29
3
retido no oficio? Se houvesse algum valor retido, a declaração estaria correta e o
valor poderia estar , incorreto, mas nada foi informado como retenção!
6.. Sendo assim, solicito que novo oficio seja encaminhado a Prefeitura para que
reconheça como verdadeira a declaração da folha 21 e, se for verdadeira,
providenciar a retificação das informações à Receita Federal.
Por fim, requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a compensação indevida de IRRF quando não comprovado, mediante
diligência junto à fonte pagadora, o valor total da retenção lançada na declaração
de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Na sessão de 11 de setembro de 2023, o julgamento foi convertido em diligência,
para fins de serem trazidos aos autos documentos e informações referentes à retenção de IRF.
Em resposta elaborada em 25/04/2024, o Município de Maringá apresentou
resposta, em que declarou não ter localizado os documentos demandados (fls. 115/117).
Com base em tal resposta, foi elaborada a “Informação Fiscal” de fls. 118/120,
opinando pela manutenção da decisão recorrida. O contribuinte foi cientificado em 15/07/2024
(fl. 128), não tendo se manifestado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
No julgado recorrido, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002286/2009-29
4
A contribuinte alega que não pode ser responsabilizada por eventual
irregularidade praticada pela fonte pagadora na retenção do imposto de renda e
destaca que a fonte pagadora é o sujeito passivo da referida obrigação tributária.
Quanto a essa questão, deve-se esclarecer que embora os artigos 718 e 722 do
Regulamento do Imposto de Renda estabeleçam a obrigação e responsabilidade
da fonte pagadora em relação à retenção e ao recolhimento do imposto de renda,
os artigos 85 e 86 do mesmo Regulamento dispõem, ao mesmo tempo, que a
contribuinte – beneficiário dos rendimentos – é obrigada a apresentar Declaração
de Ajuste Anual, oferecendo os rendimentos à tributação.
Portanto, é certo que eventuais equívocos da fonte pagadora relativos à retenção
e ao recolhimento do imposto de renda não excluem a responsabilidade do
contribuinte pelo pagamento do tributo. Não há como entender de forma diversa,
pois não faria sentido a contribuinte ser obrigada a apresentar declaração de
ajuste anual dos rendimentos se não fosse ela responsável pelo recolhimento de
eventuais diferenças.
Nesse sentido, há diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
IMPORTÂNCIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. FONTE
PAGADORA. CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO-
PROVIDOS.
1. Ainda que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda incidente
sobre valores decorrentes de sentença trabalhista, seja da fonte pagadora,
devendo a retenção do tributo ser efetuada por ocasião do pagamento, tal fato
não afasta a responsabilidade legal da pessoa beneficiária dos rendimentos. A
responsabilidade do contribuinte só seria excluída se houvesse comprovação de
que a fonte pagadora reteve o imposto de renda a que estava obrigado, mesmo
que não houvesse feito o recolhimento.
2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento.” (Primeira Seção;
Embargos de Divergência no REsp no 644.223-SC; Relator: Ministro José Delgado;
Acórdão publicado no DJ em 20/02/2006)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSTO
DE RENDA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA
SEÇÃO. SÚMULA 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção, a
ausência de retenção e de recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora
não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do tributo.
Precedentes: AgRg nos EREsp 380.081/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJ 13/8/2007; EREsp 652.498/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, DJ 18/9/2006; AgRg no REsp 981.997/SP, Rel. Ministra Denise Arruda,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002286/2009-29
5
Primeira Turma, DJe 4/5/2009; AgRg no REsp 1.095.538/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/4/2009; REsp 704.845/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2008; REsp 665.960/SC, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/5/2008.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).
3. Agravo regimental não provido.” (Primeira Seção; Agravo Regimental em
Embargos de Divergência no REsp no 830.609-RJ; Relator: Ministro Benedito
Gonçalves; Acórdão publicado no DJ em 01/07/2009)
Portanto, não há dúvida de que a contribuinte notificada é responsável pelos
tributos e acréscimos legais apurados na Notificação de Lançamento, não
havendo que se falar em responsabilidade da fonte pagadora.
Cumpre esclarecer que nos termos do art. 87, IV, § 2o, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, somente o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora serve como prova da existência de imposto
de renda retido na fonte passível de dedução. Veja-se, a propósito, a redação
desse dispositivo:
“Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (GRIFEI).
No caso, a contribuinte não apresentou o “Comprovante de Rendimentos e de
Retenção na Fonte” e nem houve a informação pela fonte pagadora do valor
retido em DIRF, bem como não houve a apresentação de DARF com o valor retido,
desta forma, não é possível comprovar se houve a retenção.
Pelo contrário, conforme constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação que em resposta ao Ofício SAFIS/DRF/MGÁ/PR no 052/2008 a
Prefeitura afirma que não houve retenção de Imposto de Renda no ato do
pagamento das parcelas firmadas em acordo(Ofício no 757/2009-SEFAZ). Deste
modo, qualquer discordância do Impugnante quanto à resposta prestada pela
Prefeitura à SRF deve ser resolvida com aquele órgão, não cabendo a Receita
Federal reintimá-la para se pronunciar sobre fato já inquirido.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002286/2009-29
6
Esclarece-se ainda que a Fiscalização considerou após a análise da SRL que o valor
dos rendimentos recebidos pela Contribuinte da Prefeitura Municipal de Maringá
foi de R$ 94.135,28, e não o valor de R$ 129.841,78, declarado inicialmente em
DIRPF como rendimento recebido, ou seja, a Fiscalização utilizou o valor líquido
como base de cálculo dos rendimentos e não o valor bruto dos rendimentos.
Quanto ao Parecer Técnico emitido pela Prefeitura do Município de Maringá/PR,
no qual consta que do valor pago em favor de Mariângela Ramos Felippe da Silva
já estava deduzido o valor a ser recolhido a título de imposto de renda, entendo
que para fins de comprovação do IR retido, não pode ser aceito, por si só, como
prova da efetiva retenção. A legislação tributária determina que a fonte pagadora
deveria ter informado em DIRF tal retenção, entregue ao contribuinte o
“Comprovante de Rendimentos e Retenção na Fonte”, bem como deveria ter
providenciado o recolhimento do referido valor em DARF. Assim, a fonte
pagadora ao não proceder desta forma caberia à Contribuinte no prazo legal para
a declaração de tais valores, procurar a Receita Federal para que esta adotasse a
providências cabíveis junto a fonte pagadora. Neste sentido, as ordens de
empenho, juntadas na impugnação, também não servem para comprovação,
ainda mais que não constam informações do destaque do IR retido da
Contribuinte.
Em sede de diligência, a fonte pagadora (Município de Maringá) declarou (fls.
115/117):
a) Não foram localizados documentos adequados que comprovem a retenção de
imposto de renda.
b) Não foram encontradas memórias de cálculo das retenções.
c) A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) foi elaborada com
base nos valores registrados no sistema contábil, não havendo documentos
suporte que permitam sua retificação.
Considerando que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório, adiro
às razões do julgado recorrido, com supedâneo no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.703 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.002286/2009-29
7

Fl. 131
DF CARF MF
Original